Tribunal: TJDFT
Processo: 0738807-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738807-08.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PEDRO GURGEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADELSON ATAÍDES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por PEDRO GURGEL DE OLIVEIRA: “A fim de analisar a penhora no rosto dos autos no 0707180-18.2023.8.07.0007, o credor foi intimado a apresentar planilha atualizada do débito. No mais o devedor foi intimado a se manifestar. O devedor apresentou exceção de pré-executividade, na qual alega que a falsidade das cártulas, objeto dessa demanda, está sendo discutida no processo no 0721158-43.2024.8.07.0007. Sustenta a inexigibilidade do título e requer a extinção do cumprimento de sentença. Após, o devedor apresentou petição, na qual pugna a suspensão da execução até o julgamento da ação que discute a falsidade das cártulas de cheque. Em manifestação, o credor afirmou que as cártulas de cheque, que estão sendo discutidas no processo mencionado pelo devedor, não embasam a presente ação, mas sim a sentença que julgou procedentes os pedidos do credor. No mais alega litigância de má-fé do devedor por tentar opor resistência injustificada ao andamento do processo. Vieram os autos conclusos. Decido. O devedor requer a suspensão do feito em razão da tramitação de ação em que se discute a falsidade dos títulos que embasaram a ação monitória que originou o título judicial executado nesses autos. No entanto, verifico que foi proferida ação em dezembro de 2024 nos autos no 0721158- 43.2024.8.07.0007, a qual extinguiu o feito sem mérito. Portanto, indefiro os pedidos do devedor de suspensão da execução e extinção da presente ação. No caso, o devedor tem conhecimento de que foi proferida sentença extintiva nos autos em que se discute a falsidade das cártulas e mesmo assim apresentou impugnação, na qual utiliza a referida ação para embasar o seu pedido, o que configura resistência injustificada ao processo. Com isso, com base no art. 80, inciso IV e art. 81, ambos do CPC, fixo multa de 1% sobre o valor da causa em razão da litigância de má-fé. Intime-se o credor para cumprir o despacho de id. 247290792 quanto à apresentação da planilha atualizada do débito.. Após, proceda-se à penhora no rosto dos autos no 0707181-18.2023.8.07.0007.” O Agravante sustenta (i) que “juntou laudo pericial conclusivo que atesta a falsidade dos cheques”; (ii) que “Não se pode admitir que uma execução prossiga fundamentada em títulos que não guardam autenticidade, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual”; (iii) que a “ação de falsidade encontra-se em trâmite em instância superior, sendo imprescindível o sobrestamento da execução até decisão definitiva, conforme autoriza o art. 313, V, “a”, CPC”; (iv) que “Além disso, o Exequente apresentou planilha unilateral com valores destoantes da realidade, sem que tenha havido conferência pela contadoria do fórum”; (v) que “possui justiça gratuita deferida, o que afasta a exigibilidade de honorários advocatícios e custas processuais (art. 98, §3o, CPC)”; e (vi) que “A conduta do Agravante foi pautada no exercício regular do direito de defesa, lastreado inclusive em prova pericial idônea. Logo, não se configura litigância de máfé, devendo ser afastada a multa imposta”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para paralisar a execução, suspender a multa e impedir novos atos constritivos até julgamento deste recurso”, e, ao final, o seu provimento para “Determinar o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo da ação de falsidade das cártulas” e para “Reconhecer a falsidade das cártulas, com base no laudo pericial juntado”; ou, alternativamente, para “Determinar a remessa à contadoria judicial para correta apuração do valor devido”; para “Excluir honorários advocatícios da base de cálculo, diante da justiça gratuita deferida” e para “Afastar a multa por litigância de má-fé”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 41003567 dos autos de origem). É o relatório. Decido. A questão suscitada na exceção de pré-executividade foi objeto do Agravo de Instrumento 0733773-86.2024.8.07.0000, cuja ementa tem o seguinte teor: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Constituído o título judicial e, naturalmente, transposta a fase de conhecimento, não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503, 505 e 525, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de cumprimento de sentença calcado em sentença que converteu o mandado monitório em título executivo judicial, é irrelevante e descabida qualquer discussão a respeito da idoneidade da prova escrita em que se fundou o ajuizamento da ação monitória, matéria própria de embargos monitórios, a teor do que dispõe o artigo 702, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. Oportuno anotar que no acórdão restou consignado que “a conduta processual do Agravante tangencia a má-fé, na medida em que reconheceu a existência da dívida e se propôs a pagá-la parceladamente”. De outra borda, a pendência da ação de conhecimento invocada pelo Agravante não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença, a não ser que haja decisão nesse sentido do juízo respectivo. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator